Tribunal: TJSP
Processo: 2178625-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo Interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do

Ementa:
Agravo Interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de violação ao principio da colegialidade – Observância dos princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional – Artigo 253 do RITJ/SP e Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp 1.299.735/SP e 1.630.561/SP.
Execução em cumprimento de sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de poupança – Expurgos Inflacionários – Legitimidade ativa do poupador – Comprovação de que faz parte dos quadros associativos do IDEC – Desnecessidade.
Juros de mora – Incidência sobre o valor objeto da condenação, independente de pedido expresso e de determinação pela sentença - Artigos 293, do Código de Processo Civil/73 e 407, do Código Civil – Termo inicial – Citação na fase de conhecimento da ação – Entendimento consolidado pelo STJ, REsp 1.370.899 - Incidência no percentual de 6% (seis por cento) ao ano (art. 1.062 do CC/16), desde a data da citação na ação civil pública até a data da entrada em vigor do novo Código Civil e, daí em diante, no percentual de 12% (doze por cento) ao ano (art. 406 do CC/02, c/c art. 161, § 1o do CTN).
Sobrestamento da ação – Aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985 – RE 1.101.937/SP – Controvérsia submetida ao regime de Recursos Repetitivos – Artigo 1.037, II, do CPC (art. 543-C, do CPC/73) – Efeitos limitados da decisão judicial, sujeita à edição de ato normativo – Suspensão da ação e do recurso no âmbito local incabível – Questão afeta aos Tribunais Superiores – RITJSP – artigo 257 – Inexistência de Ato Normativo editado pelo TJSP – Pretensão não acolhida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2178625-27.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Auriflama, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado ANTONIO PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178625-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38809
2
Agravo Interno no 2178625-27.2020.8.26.0000/50001
Agravante
Banco Bradesco S/A
Agravado
Antônio Pereira de Souza
Voto no 38809
Agravo Interno Natureza de recurso Artigos 994, III e
1021 do CPC Interposto o recurso, se devolve ao órgão
fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do
recurso principal Interposição do recurso e sua apreciação
que implica superação do principio da colegialidade STF
RE no 634.595.
Julgamento monocrático Análise do recurso pelo Relator
Inteligência do art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73)
Possibilidade
Ausência de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa e ausência de violação ao
principio da colegialidade Observância dos princípios da
celeridade processual e presteza jurisdicional Artigo 253
do RITJ/SP e Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp
1.299.735/SP e 1.630.561/SP.
Execução em cumprimento de sentença
Ação Civil
Pública Caderneta de poupança Expurgos Inflacionários
Legitimidade ativa do poupador Comprovação de que
faz
parte
dos
quadros
associativos
do
IDEC

Desnecessidade.
Juros de mora
Incidência sobre o valor objeto da
condenação, independente de pedido expresso e de
determinação pela sentença - Artigos 293, do Código de
Processo Civil/73 e 407, do Código Civil Termo inicial
Citação na fase de conhecimento da ação Entendimento
consolidado pelo STJ, REsp 1.370.899 - Incidência no
percentual de 6% (seis por cento) ao ano (art. 1.062 do
CC/16), desde a data da citação na ação civil pública até a
data da entrada em vigor do novo Código Civil e, daí em
diante, no percentual de 12% (doze por cento) ao ano (art.
406 do CC/02, c/c art. 161, § 1o do CTN).
Sobrestamento da ação
Aplicação do art. 16 da Lei
7.347/1985 RE 1.101.937/SP Controvérsia submetida ao
regime de Recursos Repetitivos Artigo 1.037, II, do CPC
(art. 543-C, do CPC/73) Efeitos limitados da decisão
judicial, sujeita à edição de ato normativo Suspensão da
ação e do recurso no âmbito local incabível Questão afeta
aos Tribunais Superiores
RITJSP
artigo 257

Inexistência de Ato Normativo editado pelo TJSP

Pretensão não acolhida.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178625-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38809
3
Vistos,
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra
a r. decisão monocrática que, em Execução em cumprimento de sentença Ação
Civil Pública Caderneta de poupança Expurgos inflacionários , deu parcial
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo executado, ora
agravante, com fundamento no artigo 932 do CPC, buscando a reversão do julgado,
acolhidos como razões de decidir os argumentos expostos nas razões recursais.
Processado o recurso, não houve resposta, conforme
certidão de fls. 11.
É o relatório.
De início se entende de rigor reafirmar que o
julgamento monocrático considerados os princípios da celeridade processual e
presteza jurisdicional, não viola o princípio da colegialidade, com o acréscimo de
estar 'resguardada a possibilidade de interposição do agravo interno objetivando
forçar o exame da matéria pelo colegiado competente' (AgInt no AREsp
1.299.735/SP), anotados os poderes do relator, observada a regra do artigo 253, do
RITJ/SP, 'Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito suspensivo, no
prazo de quinze dias, das decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao
direito da parte', de modo que, o julgamento monocrático não gera prejuízo às
partes, porquanto esta resguardada a possibilidade de interposição de agravo interno
objetivando o exame da matéria pelo colegiado competente (STJ, AgInt no REsp
1.630.561), observada a orientação da doutrina e jurisprudência quanto à incidência
da regra do artigo 932 do CPC, e leitura a contrario sensu do artigo 489, § 1o,
incisos V e VI, do CPC.
No caso, observado o teor da r. decisão impugnada,
bem como anotada a regra do artigo 994, III e artigo 1021 do CPC, no sentido do
agravo interno possuir natureza de recurso propriamente dito, em que pese o
argumentado pelo recorrente, não se pode reconhecer como desviada essa r. decisão,
uma vez que além da possibilidade de ser o recurso julgado pelo respectivo Relator
com o intuito de minorar a carga de trabalho nos Órgãos Colegiados, as razões
deduzidas pelo recorrente não demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos
fundamentos dela constantes, ainda mais quando observada a natureza da questão
objeto da lide, qual seja, Execução em Cumprimento de Sentença Ação Civil
Pública Caderneta de Poupança Expurgos Inflacionários.
Confira-se o teor do decidido “Da legitimidade do
credor.
Quanto à legitimidade do credor, com fundamento em
recente julgamento do C. STF em sede de regime de repercussão geral, no
julgamento do RE 573.232-SC, refere-se à matéria diversa da tratada nestes autos.
Sobre o tema, preleciona o professor Hugo Nigro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178625-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38809
4
Mazzilli: “O art. 103, III, do CDC, dispõe que, em matéria de interesses individuais
homogêneos, a procedência será erga omnes, para beneficiar todas as vítimas e seus
sucessores. Como as associações civis públicas estão em pé de igualdade com os
demais legitimados ativos para a defesa de interesses transindividuais, nada impede
que o pedido que façam beneficie também pessoas que delas não são associadas. O
que importa é que tenham pré-constituição temporal mínima e finalidade
institucional compatível com a defesa do interesse pretendido. Nessa linha,
corretamente o STJ já reconheceu que as associações de moradores de bairros
podem ajuizar ações de natureza coletiva em grupos maiores que apenas seus
próprios associados; já tem ainda admitido a legitimidade de associações civis para
pleitear em juízo em favor de todos quantos se encontrem na situação alcançada
para seus fins, ainda que dela não sejam associados” (Mazilli, Hugo Nigro. A defesa
dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural,
patrimônio público e outros interesses. 23a Ed. ver., ampl. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2010; pág. 327).
Nesse sentido o precedente deste TJS: Apelação
1044702-54.2013.8.26.0100 - Relator(a): Afonso Bráz - Comarca: São Paulo -
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 31/03/2014 -
Ementa: “Cumprimento de Sentença. Ação Civil Pública promovida pelo Idec.
Expurgos Inflacionários. ... Legitimidade ativa reconhecida. Filiação ao Idec.
Desnecessidade de comprovação do vínculo associativo com a entidade, que propôs
a ação civil pública, pelo agravado, para se beneficiar dos efeitos da sentença. ....
Recurso parcialmente provido”.
Dos juros de mora e termo inicial de incidência.
De rigor a condenação do executado ao pagamento do
valor relativo aos juros de mora porque, reconhecido que deve ela suportar o ônus
do inadimplemento, integrando os juros de mora o pedido, ainda que de forma
implícita, deve esse sempre incidir sobre o valor objeto da condenação,
independente do pedido expresso e de determinação pela sentença, observado para
tanto sua natureza, conforme dispõem os artigos 293 do CPC/73 e 407 do Código
Civil.
Perfilhando o recente entendimento agora adotado de
forma consolidada pelo STJ (REsp 1.370.899), com relação ao termo inicial dos
juros moratórios, ajustado por decorrência o julgado nessa parte, tem-se que, em
caso de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, os juros de mora
devem incidir a partir da citação na fase de conhecimento da ação e não mais da
citação na liquidação de sentença, sendo que, decorrentes do não cumprimento
integral da obrigação, devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano
(art. 1.062 do CC/16), desde a data da citação na ação civil pública até a data da
entrada em vigor do novo Código Civil e, daí em diante, no percentual de 12% (doze
por cento) ao ano (art. 406 do CC/02, c/c art. 161, § 1o do CTN ), sem prejuízo da
incidência da correção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJSP, porque
adotados pelo Poder Judiciário, não necessitando de fundamentação para sua
aplicação, conforme julgado TJSP, Ap. 992.09.076473-0, 20a Câmara.
Dos juros remuneratórios.
Relativamente aos juros remuneratórios, ajustado o
entendimento ao decidido pelo C. STJ nos autos do REsp n. 1.392.245, por força e
para os efeitos do artigo 543-C do CPC/73, se superando a controvérsia, tem-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178625-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38809
5
os juros remuneratórios não se consideram como implícitos na condenação, pelo
que e como a sentença da ação civil pública foi genérica nos moldes do artigo 95, do
CDC, não tendo havido expressa condenação ao pagamento de juros
remuneratórios, ofende a coisa julgada a inclusão, em fase de liquidação, de
qualquer valor a esse título, até porque, os juros remuneratórios não se enquadram
na categoria de juros legais a que se refere o artigo 293 do CPC/73, uma vez que os
juros remuneratórios não são juros legais, mas contratuais.
Referido entendimento consolidado do STJ explicita a
justificar o julgado, dentre outras argumentos o seguinte, confira-se: “...Os juros
remuneratórios, a seu turno, no mais das vezes, são contratuais, cujo
reconhecimento depende de pedido expresso e, para ser executado, de condenação
na fase de conhecimento. De fato, desde o Código Civil de 1916, devem ser
compreendidos na categoria de “juros legais” apenas os moratórios, mercê do que
dispunham os arts. 1062 e 1064 do diploma revogado, ambos sob capítulo intitulado
“Dos Juros Legais”: Art. 1062
A taxa dos juros moratórios, quando não
convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano. (...) Art. 1064. Ainda que
se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros de mora, que se contarão
assim as dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, desde que lhe
esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre
as partes. A mesma disposição acima encontra-se presente nos arts. 406 e 407 do
Código Civil de 2002. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de não
permitir a incidência de juros remuneratórios na fase de execução, se a sentença foi
omissa quanto ao ponto: “Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Ação
Civil Pública n. 1998.01.016798-9 de Brasília/DF. Idec Vs Banco do Brasil. Juros
remuneratórios. Ausência de condenação. Execução individual de sentença. Inclusão
da verba. Impossibilidade. Coisa julgada. 1. Não tendo havido condenação expressa
ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9
(Idec vs Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a
inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida
ampliação do alcance objeto da coisa julgada (REsp 13499971/DF, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014). 2. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 351.431/SP, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 21/11/2014); Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial. Civil. Previdência Privada. Restituição
de Valores. Execução de Sentença. Inclusão de juros remuneratórios na fase de
liquidação. Inadmissibilidade. Ausência de previsão no título executivo judicial.
Respeito à coisa julgada. 1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no
sentido de que a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não
expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada. Essa hipótese, é distinta
da incorporação nos cálculos da execução da correção monetária, e dos juros de
mora antes omissos no título exequendo. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg
no REsp 43.936/RJ, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em
10/06/2014, DJe 18/06/2014). Com efeito, em se tratando de cumprimento de
sentença, o que mostra relevante é a abrangência do título, salvo naquelas referidas
hipóteses em que a própria lei ou jurisprudência dispensam condenação expressa
como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC e da Súmula n° 254/STF,
circunstância não verificada no caso em exame. Por outro lado, como se trata de
controvérsia em torno do alcance objetivo da coisa julgada, é irrelevante saber se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178625-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38809
6
juros remuneratórios são consectários lógicos da condenação ao pagamento dos
expurgos inflacionários, ou mesmo se são inerências do próprio contrato de depósito
em poupança....”.
Rerratificação dos cálculos - Remessa dos autos à
Contadoria.
A exigência de valores indevidos justifica a resistência
do devedor, a permitir a apreciação da questão alegada, independentemente do
tempo e forma desse reclamo, observado se cuidar a questão relativa ao valor justo
de matéria de ordem pública.
Como se sabe, o Juiz conhecerá de ofício das matérias
de ordem pública, especificamente aquelas que digam respeito à ausência das
condições da ação ou na inexistência de pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido do processo, aí incluída a liquidez do título, ou seja, relativa
à exigência de valor exorbitante (vide § 3o do artigo 267 do Código de Processo
Civil de 1973, atual artigo 485 § 3o).
Assim e tendo em vista a divergência entre os cálculos
das partes, nada obsta a remessa dos autos ao setor da Contadoria Judicial, no
Juízo de origem, evitando-se o enriquecimento sem causa (Código Civil artigo 884),
para o fim de revisão do valor devido, observado o disposto no artigo 524, § 2o do
CPC.
Dá-se provimento em parte ao recurso, com
observação.”
Em acréscimo, relativamente à questão acerca do
sobrestamento da execução cumprimento de sentença, tem-se que a r. decisão
proferida pelo STF, nos autos do RE 1.101.937/SP, submeteu a controvérsia acerca da
aplicação do art. 16 da lei 7.347/1985, ao regime de recursos repetitivos, nos termos
do art. 1.037, II, do CPC (art. 543-C, do CPC/73), por reconhecer a repercussão
geral, indicando nesse sentido o sobrestamento dos feitos nos quais a questão
debatida tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva.
De outra parte, a r. determinação do Ministro Relator
do STF (RE 1.101.937/SP) de suspensão, em todo o território nacional, dos
processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 1.037, inciso II,
do CPC/2015) - “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal
superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá
decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida
a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional”, ressalvados os processos em que tal questão não tenha sido
invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, não devem ser paralisados.
No âmbito local, TJSP, o conhecimento dessa decisão
se faz por notícia direcionada pelo Núcleo de Repercussão Geral e Recursos
Repetitivos a ela vinculado (NURER/PRIVADO) ao Gabinete por autorização da
Presidência da Seção de Direito Privado.
Relativamente à questão, o RITJSP, Seção IV - Dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2178625-27.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38809
7
Recursos Afetados por Comunicação dos Tribunais Superiores assim dispõe: “Art.
257. Recebido o ofício dos Tribunais Superiores comunicando a admissão da
existência de Repercussão Geral ou de Recurso Repetitivo, o Presidente do Tribunal
ou da Seção, conforme o caso, determinará a suspensão dos recursos extraordinário
e especial correspondentes, certificando-se nos autos, que serão encaminhados ao
setor próprio, até o pronunciamento definitivo. § 1o As matérias dos recursos
paradigmas constarão de lista específica, devidamente identificadas por tese
numerada, ementa e números dos processos. § 2o Do despacho de suspensão
constarão: I - o número do processo paradigma, sua ementa, a numeração da tese
controvertida e a corte superior; II a adequação da controvérsia ao recurso
paradigma, a ementa e numeração. § 3o Os feitos suspensos deverão ser inseridos
em sistema de informática, que conterá: I - despacho de suspensão; II - número do
processo; III - ementa; IV - numeração da tese; V corte superior. § 4o A Secretaria
do Órgão Especial ou a Coordenadoria dos Recursos Especiais e Extraordinários
das Presidências de cada Seção, conforme o caso, é responsável pelo
acompanhamento semanal dos recursos paradigmas. Art. 258. Julgado o recurso
paradigma e juntada cópia do acórdão nos autos, o Presidente do Tribunal ou da
Seção competente, após o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário ou
especial, cumprirá o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC. * Artigo 258 com
redação dada pelo Assento Regimental no 552/2016”.
Isso quer dizer que, no âmbito deste Tribunal, cabe ao
Presidente do Tribunal ou da Seção, conforme o caso, determinar a suspensão dos
recursos extraordinário e especial correspondentes, certificando-se nos autos, que
serão encaminhados ao setor próprio, até o pronunciamento definitivo (artigo 257).
Então, interpretando a extensão da regra relativa a
suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos
do RITJSP, isso significa tão só a suspensão recursos extraordinário e especial
correspondentes, não previsto no RITJSP a necessidade de sobrestamento no âmbito
das instâncias locais do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como
representativa de controvérsia, até porque não editado Ato Normativo pelo TJSP.
Em face disso, como limitado o uso da via do Agravo
Interno, ausentes argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que
alicerçaram a decisão agravada, implica isso o não provimento do recurso interposto,
mantida por seus próprios termos a r. decisão impugnada.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator